Tribunal: TJDFT
Processo: 0053147-54.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0053147-54.2009.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCOS GONTIJO GONCALVES EIRELI - ME, MARCOS GONTIJO GONCALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em análise dos autos, verifico que não foi interposta Apelação em face da r. sentença Id. 26035667. Ocorre que na petição Id. 26035674, o Distrito Federal (Exequente) apenas requereu a juntada aos autos de cópia do Agravo de Instrumento n. 0713072-12.2021.8.07.0000. Desse modo, encaminhem-se os autos à origem, após as anotações de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora